Tribunal: TJBA
Processo: 8015681-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015681-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCONE VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.816/BA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE OU DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.

1- Os julgados que constituem precedentes sobre os quais deve obrigatoriamente se pronunciar o Tribunal na fundamentação dos seus acórdãos, para apresentar razões de distinção ou superação, sob pena de caracterização de omissão atacável por embargos de declaração são limitados àqueles precedentes e súmulas vinculantes, conforme entendimento pacífico do STJ.

2- A decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal em sede de Suspensão de Liminar restringe-se à análise rigorosa da presença ou não de grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas para se concluir sobre o cabimento da medida excepcionalíssima de contracautela, não se prestando a uniformizar jurisprudência, nem a adiantar o mérito de cada caso concreto, pelo que não constitui precedente vinculante apto a macular de omissão o acórdão embargado.

3- A decisão proferida na SL. nº 1.816/BA, ao indeferir o pedido de suspensão geral das liminares, não representou a fixação de alguma tese vinculante sobre a presença de todos os requisitos do Tema nº 784 de repercussão geral em todos os casos relativos ao concurso da Embasa, mas apenas considerou ausentes os requisitos para a drástica medida de contracautela, nunca tendo se prestado a afastar a necessidade de análise individualizada da prova em cada demanda pelo Judiciário Baiano, e em nada altera o entendimento já exarado por esta Corte com base nas provas específicas dos presentes autos.

4- O acórdão embargado já apreciou minuciosamente a prova dos autos, bem assim o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriores já rejeitou fundamentadamente as teses de omissão ou contradição quanto à apreciação da prova, embora para chegar a conclusão diversa da que pretende o embargante.

5- Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que, a pretexto de suscitar suposto precedente vinculante superveniente, pretendem, em verdade, a rediscussão do mérito já decidido pelo Tribunal.

6.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do Agravo de Instrumento nº
8015681-82.2025.8.05.0000
, em que é embargante
MARCONE VIEIRA DE SOUZA
e embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator